Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742136-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G8 ADM E FRANQUIA LTDA AGRAVADO: JULIO CESAR GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G8 Adm e Franquia Ltda contra a decisão (id 111856090 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante contra Júlio César Gonçalves dos Santos e manteve a penhora anteriormente realizada. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que não gera nulidade a intimação publicada em nome de apenas um dos advogados da parte quando existem mais de um advogado nos autos. Acrescentou que este entendimento também deve ser aplicado para a intimação eletrônica realizada por meio do portal do PJE. A agravante afirma que se trata, na origem, de ação ordinária, por meio da qual o autor, ora agravado, pediu a nulidade de contrato de franquia firmado entre as partes e a restituição do valor pago a título de taxa de franquia. Narra que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a agravante a devolver o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Diz que interpôs apelação contra a sentença, já havendo acordão negando provimento ao recurso. Acrescenta que interpôs recurso especial, que teve seu seguimento negado. Por fim, interpôs agravo ao Superior Tribunal de Justiça, encontrando-se pendente de julgamento. Sustenta que, nesse ínterim, o agravado apresentou pedido de cumprimento provisório da sentença, apontando como valor devido R$ 123.956,90 (cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos). Diz que foi expedida intimação paga o pagamento voluntário direcionado unicamente ao advogado Marcelo Lerch Hoffmann, sendo somente ele cadastrado como procurador do agravante nos autos do cumprimento de sentença. Acrescenta que transcorrido o prazo para o pagamento, seguiu-se o bloqueio dos valores em conta corrente da executada. Argumenta que desde a contestação a agravante requereu que em todas as intimações constassem os nomes dos advogados Marcelo Lerch Hoffmann e Julia Cordeiro Noronha, sob pena de nulidade. Conclui que, dessa forma, a intimação para pagamento voluntário é ato nulo, assim como todos os atos subsequentes, nos termos do art. 272, § 5°, do Código de Processo Civil. Alega que, com a nulidade da intimação para o pagamento espontâneo, todos os demais atos devem ser declarados nulos, em especial o bloqueio de valores nas contas da agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o imediato levantamento dos valores penhorados nas contas da agravante e a suspensão do cumprimento provisória da sentença, vedando-se qualquer ato de constrição. No mérito, pede que seja acolhida a exceção de pré-executividade apresentada para que seja declarada a nulidade da intimação para o pagamento espontâneo da condenação, bem como de todos os atos subsequentes, em especial o bloqueio de valores em conta da agravante. Preparo efetivado (id 31724818 e id 31724819). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A agravante, durante a fase de conhecimento, ao apresentar contestação, formulou pedido de que as intimações relativas ao feito fossem publicadas obrigatoriamente em nome dos advogados Marcelo Lerch Hoffmann e Julia Cordeiro Noronha Pretto, sob pena de nulidade das intimações nos termos do art. 272, § 5°, do Código de Processo Civil (id 54573743, p. 10 dos autos de origem). Durante a fase de cumprimento de sentença, a agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da intimação para o pagamento voluntário e da consequente penhora, pois a intimação se deu apenas em nome do advogado Marcelo Lerch Hoffmann. No caso dos autos, a intimação da agravante para o pagamento voluntário da condenação se deu pelo portal eletrônico, comumente chamada de intimação via sistema. A empresa agravante foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica. A Lei n. 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial. Confira-se os seus arts. 5° e 6°: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. A Portaria GC n. 160 de 11.10.2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações no âmbito da Justiça do Distrito Federal. O seu art. 2° dispõe: Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O art. 5° da Portaria GC n. 160 de 11.10.2017 explicita que a comunicação eletrônica via sistema prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação oficial, confira-se: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Constata-se que a intimação pelo portal eletrônico ou via sistema substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, sendo irrelevante a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que esta tenha ocorrido. Conclui-se que tendo a empresa agravante sido intimada via sistema não há que se falar em nulidade por ausência de publicação exclusiva em nome de determinado advogado. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. (...). A Portaria GC no 160/17, do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei. Mostra-se, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Tendo sido, portanto, o parceiro eletrônico intimado consoante as disposições acima, não há nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. (...). (Acórdão 1388837, 07026366520208070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA. PERDA DE PRAZO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ADVOGADO. PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES "VIA SISTEMA". OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. SUFICIENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. (...). (Acórdão 1364332, 07197244520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CADASTRO DE ADVOGADO. EMPRESA CONVENIADA COM TJDFT PARA COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. (...).. 2. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo, neste caso, falar em nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 3. As intimações realizadas "via sistema" são direcionadas à pessoa jurídica conveniada junto ao e. TJDFT para o recebimento de comunicações eletrônicas, sendo a própria pessoa jurídica quem tem gerência sobre as pessoas que receberão as intimações/citações, não havendo falar em nulidade por ausência de intimação no nome do advogado da parte. (...). (Acórdão 1360227, 00648885720108070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. COMPROVAÇÃO DE QUE O ADVOGADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA VIA SISTEMA PJE. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA(...) 3. A publicação eletrônica via sistema PJe sobrepõe-se à disponibilizada em órgão oficial, mesmo que essa também ocorra em meio eletrônico. Precedentes STJ. 4. Comprovado pelo menu "Expedientes" do PJe que o advogado das agravantes teve ciência inequívoca dos atos judiciais praticados na demanda originária, não há como reconhecer a nulidade suscitada, já que a consulta do ato no ambiente do PJe aperfeiçoa a intimação ou a citação. Precedentes deste TJDFT. (...). (Acórdão 1352982, 07128703520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 11.419/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS NÃO VERIFICADA. DECISÕES MANTIDAS. (...). 2. O requerimento expresso para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de advogado específico, mormente quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações, em obediência ao contido na Portaria GC n. Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), revela-se irrelevante, ante a prescindibilidade da comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico. (...). (Acórdão 1348430, 07062735020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator